Tribunal: STF
Processo: RE 817338
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    Trata-se de petições por meio das quais Ailton Sá Ribeiro, Antonio Bastos, Almir Brito Santanta, Agrício de Souza Almeida e Antonio Aluísio Guerra (Petição STF nº 61.677/2020); Antonio Carlos Ribeiro Monosres (Petição STF nº 61.726/2020); Adilson da Silva Vianna e Antonio Lourenço (Petição nº 61.734/2020); Avany da Costa Ventura, Antonio Slaviano Machado Filho e Antonio Valquides de Castro Nogueira (Petição STF nº 61.744/2020); Aristoteles Viana, Archibaldo Pereira da Silva e Antonio da Anunciação Dias (Petição nº 61.754/2020); Antonio Rodrigues D’Aguiar, Audson Fernandes dos Santos, Bernardina Aparecida Cantareira Rueda, Bernardo de Araújo Carvalho e Claudete Novaes dos Santos (Petição STF nº 61.794/2020); Antonio Soares Reboredo, Claudiano Raymundo do Carmo Silva, Christiane Trigueiro Martins, Caetano Vieira Gomes Filho, Carlos Roberto Monjardim Amigo e Dauro Girão (Petição STF nº 61.805/2020); Fernando Luiz Sabino Torres e Rita Barbosa de Araújo de Pontes (Petição STF nº 61.862/2020); Montezuma Porto Gama e Roberto José Barboza (Petição STF nº 61.877/2020); Moacir Perrenoud Fernandes (Petição STF nº 61.883/2020); Paulo Cezar Perçu (Petição STF nº 61.887/2020); Nanci Rogovschi (Petição STF nº 61.910/2020); José Lindolfo Cruz (Petição nº 61.914/2020); José Pedro de Gouveia (Petição STF nº 61.917/2020); Orlando Kugler (Petição STF nº 61.920/2020); Maria Isaura de Almeida Lacerda (Petição STF nº 61.924/2020); Gilberto de Lima Costa (Petição STF nº 61.926/2020); Mario Marino (Petição STF nº 61.929/2020); Lurival Luiz Jordão Pires (Petição STF nº 61.931/2020); Jorge Barbosa de Freitas (Petição nº 61.933/2020); Neuza Lima da Costa (Petição STF nº 61.935/2020); José Nilton Neves (Petição STF nº 61.938/2020); Erivaldo Remigio Barbosa (Petição STF nº 61.940/2020); Edgard Candioto (Petição nº 61.941/2020); Evellin Marcely Reis da Costa (Petição nº 61.942/2020); Sebastião de Oliveira Amaral (Petição nº 61.943/2020); Nelson Rodrigues de Menezes (Petição nº 61.945/2020); José Sales de Oliveira (Petição nº 61.947/2020); Luis César de Azevedo Melo (Petição nº 61.951/2020), Horacio Correia (Petição nº 73.626/2020); Renato Toledo de Carvalho (Petição nº 73.629/2020), Sebastião Paulo da Costa Duarte (Petição nº 73.630/2020); e Associação Nacional dos ex-Cabos da Força Aérea Brasileira – ANECFAB (Petição nº 95.721/2020) requerem cada qual seu ingresso no feito na qualidade de assistente e, alegando a condição de terceiros interessados, apresentam, desde logo, embargos de declaração contra acórdão do Plenário desta Corte.
    O acórdão embargado foi assim ementado:
    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.
    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).
    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.
    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.
    4. Recursos extraordinários providos.
    5. Fixou-se a seguinte tese: No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, estando o processo em fase recursal, revelam-se extemporâneos os pedidos de assistência ora apresentados. 
    Nesse sentido, confira-se:
    “REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA: INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
    1. O pedido de assistência com fundamento no art. 50 do Código de Processo Civil é incompatível com a fase de interposição de recursos.
    2. O recurso de terceiro prejudicado (art. 499 do Código de Processo Civil) é inadequado para formular pedido no interesse exclusivo do recorrente ou para ampliar os limites objetivos da causa.
    3. Impossibilidade de admissão do Embargante na condição de amicus curiae, pois, além de não preencher os requisitos para tanto (entidade com significativa representatividade e capacidade de contribuir para o julgamento), a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal só admite pedidos formulados antes da liberação do processo para julgamento.
    4. Embargos de declaração não conhecidos.” (RE nº 559.943-ED/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/14 – grifei). 
    No que diz respeito aos embargos de declaração, os peticionantes não possuem legitimidade para impugnar o acórdão proferido, na medida em que não fazem parte da relação de direito processual estabelecida neste feito. 
    Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 996, caput e parágrafo único, que:
    “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
    Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” (grifei).
    Verifico que, in casu, o acórdão embargado não avançou sobre direito do qual os embargantes sejam titulares ou sobre o qual possam discutir em juízo como substitutos processuais. 
    Ademais, os embargantes não lograram demonstrar a relação de interdependência entre a sua situação e relação jurídica estabelecida no caso concreto dos autos. 
    Importa destacar que mesmo os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, embora submetidos a procedimento diferenciado, revestem-se de contornos subjetivos próprios da causa entre as partes nele envolvidas. Nesse sentido, confira-se a decisão singular por mim já proferida nos presentes autos: 
    “(...)
    Analisando-se neste ato o alegado interesse e a legitimidade para causa como requisitos para o julgamento do pedido de ingresso nos autos, entendo que embora o anistiado efetivamente possua algum interesse no deslinde do feito, esse interesse não se revela, na hipótese, direto. Isso porque, o peticionante não é parte no processo e nem poderá vir a sê-lo. Ademais, como deixa entrever a referida petição, em que pese exista a preocupação com a solução desta lide, isso se dá não porque o destino de qualquer das partes interferirá de forma direta em relação jurídica do peticionário, mas porque a tese que aqui se firmar importará para a solução de eventual processo judicial em que é parte o anistiado.
    Convenço-me, assim, de que o requisito da legitimidade não se encontra presente. O peticionante não reúne condições jurídicas de figurar em qualquer dos polos deste processo e não é dotado de ampla representatividade. Ademais, conforme bem ponderou o Ministro Marco Aurélio em pronunciamento singular no RE nº 566.471/RN,
    [o] simples fato de ser parte em outros processos não gera o direito a assistência em demanda em curso, possuidora de balizas subjetivas próprias. O argumento da configuração da repercussão geral também é insuficiente, por si só, a viabilizar que terceiro integre a relação jurídica como assistente. (DJe de 29.9.2016)
    (...)” (RE nº 817.338/DF, de minha relatoria, DJe de 8/8/17 – grifei). 
    Ressalto, ainda, o que consignado pelo Ministro Ricardo Lewandowski em decisão prolatada em sede de embargos de declaração no RE nº 848.826/CE: 
    “(...) o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nos autos não autoriza, por si só, o ingresso de todo e qualquer interessado reflexamente na solução da tese jurídica pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, admitida a hipótese, a sistemática da repercussão geral estaria sensivelmente prejudicada.” (RE nº 848.826-ED/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/2/18 – grifei). 
    Ante o exposto, indefiro os pedidos de ingresso na condição de assistentes e não conheço dos embargos de declaração opostos pelos peticionantes. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente